Tribunal: TJMT
Processo: 1001777-66.2023.8.11.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001777-66.2023.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL registrado(a) civilmente como EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MAYLSON SOUSA BOTELHO - CPF: 035.238.993-11 (APELADO), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO AUTÔNOMA. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. VALIDADE DA COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato, reconhecendo a nulidade da cláusula de seguro prestamista e determinando a restituição simples dos valores pagos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a contratação de seguro prestamista caracteriza venda casada, com vício de consentimento, ou se foi realizada de forma autônoma, válida e voluntária.

III. Razões de decidir

O documento de adesão ao seguro foi assinado digitalmente em apartado, com indicação expressa de que o consumidor poderia optar por outra instituição financeira, afastando a obrigatoriedade e a vinculação entre o contrato de crédito e o seguro.
A jurisprudência consolidada reconhece a legalidade da contratação de seguro prestamista quando há manifestação inequívoca da vontade do consumidor, sendo indevida a restituição dos valores nesse contexto.

Não demonstrada coação, vício de consentimento ou cláusula que condicione a concessão do crédito à contratação do seguro, resta afastada a alegação de abusividade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido inicial, com inversão do ônus sucumbencial, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: “1. É válida a cobrança de seguro prestamista quando contratada de forma autônoma, com assinatura em documento apartado e possibilidade de contratação com instituição diversa. 2. A contratação voluntária do seguro afasta a configuração de venda casada ou vício de consentimento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Sicredi Integracao MT/AP/PA
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia que nos autos da
ação revisional de contrato movida por
Maylson Sousa Botelho
, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para determinar restituição dos valores referentes ao seguro, de forma simples.

Inconformado, recorre o banco defendendo que
não houve venda casada
,
uma vez que o
seguro prestamista foi contratado em documento apartado, com assinatura digital do recorrido
, documento este devidamente juntado aos autos, destacando que
não existe cláusula no contrato de crédito que condicione a concessão do empréstimo à adesão ao seguro
, tampouco vício de consentimento ou coação.

Destaca que o autor
aderiu expressamente à proposta de seguro em ambiente eletrônico
, tendo plena ciência dos encargos contratados, mencionando que
a jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais reconhece a validade da contratação do seguro quando feita de forma autônoma e voluntária
, afastando a presunção de compulsoriedade. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para que sejam
julgados improcedentes todos os pedidos da parte autora
, bem como a
condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência
.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 323253866).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Maylson Sousa Botelho
ajuizou ação revisional de contrato em desfavor de
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Para - Sicredi Integracao MT/AP/PA
, sendo a demanda julgada parcialmente procedente para declarar nula a cláusula referente ao seguro, determinando a restituição simples dos valores.

Inconformado, recorre o banco defendendo que
não houve venda casada
,
uma vez que o
seguro prestamista foi contratado em documento apartado, com assinatura digital do recorrido
, documento este devidamente juntado aos autos, destacando que
não existe cláusula no contrato de crédito que condicione a concessão do empréstimo à adesão ao seguro
, tampouco vício de consentimento ou coação.

Destaca que o autor
aderiu expressamente à proposta de seguro em ambiente eletrônico
, tendo plena ciência dos encargos contratados, mencionando que
a jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais reconhece a validade da contratação do seguro quando feita de forma autônoma e voluntária
, afastando a presunção de compulsoriedade. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para que sejam
julgados improcedentes todos os pedidos da parte autora
, bem como a
condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência
.

Pois bem. A questão é simples, porém,
pedindo vênia ao entendimento esposado na sentença recorrida, tenho que não restou configurada a venda casada. Explico.

Da análise da proposta de adesão (id. 323253495), nota-se que foi possibilitado ao consumidor à opção de contratar ou não o serviço com outra instituição financeira. Além disso, a assinatura do autor nos dois termos, em documento a parte do contrato, torna claro a anuência do apelante à tarifa.

Observa-se, portanto, que não se trata de venda casada, uma vez que o autor tinha liberdade de aderir ou não ao seguro, oferecido pela instituição financeira, sendo oportuno destacar que o seguro se
mostra como uma garantia, pois cobre eventual saldo devedor em caso de morte, invalidez permanente, desemprego involuntário e incapacidade física temporária.

Neste sentido, é o entendimento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN. A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa ( REsp no 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259/SP e no 1.639.320/SP - Tema 972). Contudo, na espécie, consta nos autos que a parte autora assinou a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, em documento a parte do contrato, o que torna clara a sua anuência à tarifa do seguro
”. (Rac n. 1008038-77.2020.811.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.02.22)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para considerar válida a cobrança da tarifa de seguro, afastando a restituição determinada, e julgar a demanda improcedente. Ante a reforma integral da sentença, deverá o autor suportar integralmente o ônus sucumbencial, restando suspensa a exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025